Tribunal: TJMT
Processo: 1032466-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032466-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSINETE CANDIDA DA SILVA - CPF: 881.349.891-87 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032466-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1032466-10.2024.8.11.0001

Recorrente:

Josinete Cândida da Silva.

Recorrido:

Município de Paranatinga – MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – SERVIDORA PÚBLICA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT – ADICIONAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Considerando que a Lei Municipal n.º 024/1997 (Estatuto dos Servidores) disciplina o pagamento do adicional de cursos, a gratificação deve ser implementada e paga. Sentença de improcedência reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032466-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1032466-10.2024.8.11.0001

Recorrente:

Josinete Cândida da Silva.

Recorrido:

Município de Paranatinga – MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Josinete Cândida da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – gratificação de cursos.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

246454176
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que a autora não possui direito ao adicional por tempo de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.

246454178
)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

246454188
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032466-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1032466-10.2024.8.11.0001

Recorrente:

Josinete Cândida da Silva.

Recorrido:

Município de Paranatinga – MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Josinete Cândida da Silva
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, proposta pela recorrente em face do Município de Paranatinga-MT, na qual requer o pagamento de gratificação de cursos.

Constata-se dos autos que a recorrida
ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Agente de Serviços Gerais, lotada na secretaria de educação do Município de Paranatinga-MT, sendo efetiva em regime estatutário, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga-MT, lei Municipal n.º 024/1997, razão pela qual pleiteia as gratificações de cursos previstas no artigo 193 do referido diploma legal.

A Lei Municipal n.º 024/1997 do Município de Paranatinga-MT, em seu artigo 184, garante ao servidor público as seguintes gratificações:

“Artigo 184 – Será concedida gratificação:

I – pela prestação de serviços extraordinários;

II – pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III – pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora;

IV – de escolaridade;

V – de função.

Ademais, a "Gratificação de Curso" do artigo 193, da Lei Municipal n.º 024/1997, estabelece as condições e parâmetros para cada curso e sua relação com a função do servidor:

“Artigo 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 10%
;

b) – curso universitário – 20%
;

c) – c urso de mestrado – 15%
;

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 5%;

b) – curso universitário – 10%
;

c) – curso de mestrado – 5%.

§ 1º - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) deste.

§ 2º - As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Em que pese o município alegar que a autora é vinculada ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n.º 533/2008, convém ressaltar que esta é clara em sua redação no sentido de que o Estatuto dos Servidores será aplicado aos servidores da educação, desde que não esteja em conflito. Portanto, a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação, desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado:

“Artigo 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Além disso, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NO SUBSÍDIO A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeita a preliminar arguida nos termos da Súmula nº 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no decisum. 2. Restou comprovado, que os descontos realizados nos holerites do reclamante no período de 12/03/2008 à 06/11/2008, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos, uma vez que nesse período o reclamante estava afastamento para tratamento de saúde, conforme atestado médico anexo no requerimento administrativo no ID 159541393. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10397677620228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Todavia, considerando que a autora pleiteia o pagamento do adicional desde 1º/12/2021, não há que se falar em prescrição no presente caso.

Portanto, considerando que a Lei Municipal n.º 533/2008, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n.º 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicada aos profissionais da educação, desde que não estejam em conflito, faz jus a recorrente à gratificação pleiteada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO – LEI MUNICIPAL Nº 024/1997 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMETNO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001635-15.2022.8.11.0044, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES

os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, fim de:
a)
reconhecer o direito da reclamante à gratificação de cursos com a respectiva majoração salarial equivalente à somatória das horas referentes ao curso colacionado com a inicial sobre o seu salário-base, no percentual de 20% (vinte por cento) do salário-base percebido pela recorrente;
b)
condenar o município ao pagamento das verbas vincendas até a implantação definitiva do adicional na folha de pagamentos da demandante, devendo incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas n.º 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, tão somente a Taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal.

Ressalto que a reclamante deverá apresentar os valores não pagos, atualizados até a data do ajuizamento da ação, e caso o valor exceda 60 (sessenta) salários mínimos na data de distribuição do processo, o excedente deverá ser excluído da execução, incidindo-se somente os juros de mora, que serão aplicados a partir da citação, conforme determinado anteriormente.

Com relação aos valores não pagos durante o processo, não estão sujeitos ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos dos juizados especiais. Serão atualizados e sujeitos a juros de mora conforme especificado, a partir do momento em que deveriam ter sido pagos, por serem parcelas sucessivas.

Por fim, consigne-se que a presente decisão não é ilíquida, devendo a demandante apresentar os cálculos detalhados conforme determinado neste acórdão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95..

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024